Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE.

1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, quando demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.

2. Não pode o genitor ficar eternamente submetido ao dever de prestar pensão alimentícia em relação ao filho maior de 24 anos se há a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o próprio sustento.

3. Recurso não provido.